Tribunal: TJDFT
Processo: 0728990-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0728990-51.2024.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA SEXTA VARA DE FAZENDA PUBLICA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Antes do julgamento do presente Conflito de Competência, o interessado Renan da Silva Gonçalves informa a desistência do Processo no 0713255-21.2024.8.07.0018 (Id. 62673441), ainda não homologada. Assim, aguarde-se a homologação da desistência em primeira instância. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora